Tribunal: STF
Processo: HC 220267
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Felipe Mendes Gomes e Fernando Gomes Brito opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus, em razão da inviabilidade da impetração de ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal .



    Aponta, em síntese, vício de contradição porquanto a impetração teria ocorrido antes do trânsito em julgado da ação penal pela qual foram condenados os ora embargantes. 



    2. Tal o contexto, passo a apreciar os presentes embargos.



    Reconheço, no ponto, a apontada contradição da decisão embargada e passo a reapreciar a impetração. 



    Requer, no mérito do habeas corpus impetrado, “o conhecimento e o provimento desta ação constitucional de caráter penal, para reconhecer as ilegalidades apontadas e, por conseguinte, considerar o privilégio, nos termos do art. 155, §2º, do Código Penal, com aplicação apenas da pena de multa ou diminuição de pena no patamar legal máximo.”



    Tal o contexto, inviável o acolhimento do pleito, porquanto do exame dos autos não restou evidenciado a avaliação da res furtiva, o que prejudica o exame de um dos requisitos do furto privilegiado, a saber, o pequeno valor do objeto subtraído.



    Com efeito, para o eventual acolhimento dessa tese defensiva, seria necessário dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas: HC 191.289-AgR/SC, Ministro Dias Toffoli; HC 172.977-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes. 



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição apontada, mantida a negativa de conhecimento do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator